Tribunal: TJSP
Processo: 2002734-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ato judicial impugnado que, tão-somente, determina à parte interessada a realização de novas diligências para a obtenção de bens penhoráveis do executado, no prazo de sessenta dias, sob pena de envio dos autos ao arquivo - Ausência de decisão propriamente dita – Há, em verdade, mero despacho ordenatório, sem conteúdo decisório, que não desafia

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ato judicial impugnado que, tão-somente, determina à parte interessada a realização de novas diligências para a obtenção de bens penhoráveis do executado, no prazo de sessenta dias, sob pena de envio dos autos ao arquivo - Ausência de decisão propriamente dita – Há, em verdade, mero despacho ordenatório, sem conteúdo decisório, que não desafia a interposição de recurso – Artigo 1001, do Código de Processo Civil – Recurso a que não se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002734-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEAS, é
agravado LONNY NIKOLAS ADAMS (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002734-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43603 - Fernando
2
Voto no: 43603
Agravo de Instrumento no: 2002734-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Agravante: Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS
Agravado: Lonny Nikolas Adams (por curador)
Interessado: Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social Colégio
São Luis
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Ato
judicial impugnado que, tão-somente, determina à parte
interessada a realização de novas diligências para a
obtenção de bens penhoráveis do executado, no prazo de
sessenta dias, sob pena de envio dos autos ao arquivo -
Ausência de decisão propriamente dita Há, em verdade,
mero despacho ordenatório, sem conteúdo decisório, que
não desafia a interposição de recurso
Artigo 1001, do
Código de Processo Civil Recurso a que não se conhece.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 149, dos autos originais do processo eletrônico, que, diante do
resultado negativo das pesquisas de bens realizadas, concedeu o prazo de sessenta
dias à exequente para a localização de bens penhoráveis, sob pena de envio dos
autos ao arquivo.
Aduz que se afigura descabida a declaração de que, esvaído o
prazo de sessenta dias para finalizar as buscas de bens, não mais caberia a
retomada do curso da execução.
É a suma do necessário.
Não se conhece do recurso interposto.
Muito embora à manifestação judicial impugnada tenha sido
atribuída a nomenclatura de “decisão”, há, na verdade, mero despacho ordenatório,
sem qualquer conteúdo decisório, que apenas determina à parte interessada a
realização de novas diligências para a obtenção de bens penhoráveis do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002734-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43603 - Fernando
3
no prazo de sessenta dias, sob pena de envio dos autos ao arquivo.
Cabe esclarecer que, diferentemente do alegado pelo
recorrente, a eventual remessa dos autos arquivo não traduz, por si só, na extinção
do efeito, que somente se dará nas estritas hipóteses do artigo 924, do Novo Código
de Processo Civil.
Não resultando, assim, neste momento processual, qualquer
lesividade à parte, tem-se que o ato é insuscetível de recurso, nos termos do disposto
no artigo 1001, do Novo Código de Processo Civil.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica